Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LILIANE PEREIRA DIAS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, pela qual indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em benefício da ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, informa a d. Defesa que a paciente foi presa temporariamente em 31/12/2021, em razão das investigações instauradas com a finalidade de apuração de um suposto crime de homicídio. Noticia que, posteriormente, a sua prisão temporária foi convertida em custódia preventiva, tendo o d. magistrado, ao depois, indeferido o pedido de liberdade provisória. Argumenta que a r. decisão combatida é carente de fundamentação, isso porque não existe razoabilidade na segregação da paciente, que é primária e portadora de bons antecedentes. Alega que a r. decisão hostilizada ofende o princípio da não culpabilidade, além de não possuir respaldo na proteção à ordem pública, na medida em que não se pode prever a reiteração delitiva. Por fim, pondera quanto ao cabimento de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja expedido imediatamente alvará de soltura em favor da paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se depreende dos autos da ação penal de origem (Juri 0700087-44), a paciente e outro investigado foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado e fraude processual. De acordo com o relatório apresentado pela autoridade policial, em um primeiro momento, foi registrada uma ocorrência pelo desaparecimento da vítima Cleuton Batista de Souza. A comunicante, esposa da vítima, compareceu à delegacia e informou à autoridade policial que o seu marido havia lhe dito que “quando saísse do trabalho passaria na casa de sua prima LILIANE PEREIRA DIAS para cobrar uma dívida”. No curso das investigações, a paciente e o outro investigado foram ouvidos e confessaram a prática dos delitos, com versões distintas sobre os fatos (ID 112297139 da ação penal). A paciente e o outro indiciado (Diego Leonardo Joca) foram denunciados em 14/01/2022 pela suposta prática do crime tipificado pelo art. 121, § 2o, incisos I e IV, e do art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal. A dinâmica dos fatos foi assim descrita pelo ilustre representante do Ministério Público, na peça acusatória inicial então ofertada (ID 113483037): “Conforme apurado no procedimento investigatório, LILIANE e CLEUTON mantinham convivência familiar, uma vez que são primos. Valendo-se desta relação de confiança, a ré recebeu do ofendido quantias de dinheiro a título de empréstimo. Posteriormente, a ré deixou de adimplir a dívida contraída, de modo que passou a ser cobrada pelo ofendido. Descontente com as reiteradas cobranças, LILIANE combinou de se encontrar com o ofendido no local anteriormente descrito, com a intenção de matá-lo. Para tanto, a denunciada recebeu o auxílio material de DIEGO, ao qual prometera favores amorosos após a consumação do delito. No dia do fato criminoso, por volta de 19h00min, LILIANE, que conduzia um veículo automotor HYUNDAI/HB20, deslocou-se até a residência de DIEGO, onde lhe entregou uma arma branca. Por volta de 23h00min, os réus se dirigiram até o local do crime, momento em que LILIANE ordenou a DIEGO que se ocultasse no banco traseiro a fim de aguardar o momento propício para atacar CLEUTON. Após alguns minutos, o ofendido chegou ao local pilotando uma motocicleta e embarcou no automóvel da ré, no banco dianteiro. Aproveitando-se da dissimulação criada por LILIANE, DIEGO imediatamente imobilizou o ofendido e desferiu múltiplos golpes de faca contra regiões de seu corpo. Enquanto a vítima agonizava lentamente, a ré conduziu o automóvel até um matagal situado nas imediações do “Santa Maria Shopping”, onde abandonaram o cadáver, que somente foi localizado no dia 28/12/2021. No dia 18/12/2021, LILIANE conduziu o veículo automotor até um “lava-a-jato” e os réus se desfizeram dos vestígios de sangue do ofendido, com claro intuito de induzir a erro a atividade pericial. No curso das investigações, o acusado DIEGO confessou a prática delitiva (ID: 112297117)”. A paciente foi presa temporariamente e, após representação da autoridade policial, foi decretada a sua segregação preventiva, consoante os seguintes fundamentos (ID 112419951 da ação penal): “Nesse contexto, é imprescindível lembrar que a prisão preventiva possui natureza cautelar e, como tal, requer a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. No tocante ao fumus comissi delicti, registro que a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva acham-se revelados nos elementos que lastreiam a representação, mormente nas declarações prestadas pelos representados, LILIANE e DIEGO, bem como pelos indícios que se extraem dos depoimentos prestados por GEIZA BETÂNIA DA SILVA, SÉRGIO ANTÔNIO DAS VIRGES JÚNIOR e MARIA NEIDE BATISTA, respectivamente, esposa, amigo de trabalho e genitora da vítima, CLEUTON BATISTA DE SOUSA. Com efeito, nos depoimentos prestados à Autoridade Policial, LILIANE e DIEGO admitiram ter matado CLEUTON a golpes de faca, embora alegando que agiram em legítima defesa. A versão de que agiram sob o pálio da excludente de ilicitude, todavia, ainda não restou evidenciada nos autos. As informantes e testemunhas ouvidas confirmaram que CLEUTON havia dito que LILIANE lhe devia uma determinada quantia em dinheiro e que, no dia do fato, os dois haviam marcado um encontro para tratar do assunto. No entanto, após essa data, CLEUTON não foi mais visto pelos parentes e amigos, e somente foi localizado posteriormente quando já estava morto. Quanto ao periculum libertatis, observo que o crime foi cometido, em tese, mediante concurso de agentes, por volta das 23h, o que sugere que os supostos autores planejaram a prática do crime. Ademais, conforme relatado pela Autoridade Policial, após consumar o delito, “LILIANE dirigiu até um matagal localizado atrás do Santa Maria Shopping, local em que deixou o corpo de CLEUTON, que foi encontrado apenas no dia 28/12/2021. Após o crime, LILIANE lavou o carro, a fim de eliminar os vestígios de sangue e induzir a erro a atividade pericial. Tudo indica que DIEGO, que trabalha como ajudante em um lava-a-jato, teria auxiliado nesta fraude”. Portanto, tais circunstâncias, por si sós, demonstram a periculosidade real e concreta dos representados, recomendando o deferimento da medida de exceção. Assim, entendo que a situação fático-jurídica dos representados autoriza a segregação cautelar, como medida para a garantia da ordem pública, de forma a evitar que tornem a delinquir (art. 312, CPP). Por fim, tenho que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um Juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare refrear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento dos representados. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO e, com fundamento nos arts. 311 e 312, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LILIANE PEREIRA DIAS e de DIEGO LEONARDO JOCA, para garantia da ordem pública”. O d. Juiz do conhecimento recebeu a denúncia e, na mesma ocasião, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela d. defesa, sob o fundamento no sentido de que não houvera alteração da situação fático-jurídica (ID 114378955). Contra a referida e r. decisão é que o ilustre impetrante ajuizou o presente writ. Nada obstante ao esforço retórico empreendido pela combativa defesa, a prisão preventiva da paciente satisfaz os requisitos exigidos pelos arts. 312 e 312 do Código de Processo Penal, daí porque na hipótese inexiste abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão atacada, que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado, máxime em sede liminar. Ora, segundo consta do inquérito policial, existem indícios mínimos de autoria, ainda que a extensão acerca da participação de cada um dos denunciados não tenha sido totalmente esclarecida. As alegações referentes à legítima defesa exigem aprofundamento probatório, sendo, portanto, inviáveis tais arguições pela via do habeas corpus. Como bem ensinado pela doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Noutro giro, colhe-se da r. decisão impugnada que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. Conforme amplamente admitido pela jurisprudência pátria, a gravidade concreta do delito é fundamento idôneo para dar suporte à segregação preventiva, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. LIMINAR INDEFERIDA. (...) 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que se trata de decreto preventivo pela prática do crime de estupro de vulnerável; então, a fundamentação é idônea, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e para evitar a reiteração na prática delitiva (AgRg no RHC n. 143.188/BA, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1a Região, Sexta Turma, DJe 9/8/2021). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 654.712/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”. “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela reiteração delitiva e pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1395139, 07376503920218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Outrossim, conforme apurado no inquérito, a forma como praticado o delito de homicídio indica a imensa periculosidade dos agentes. A paciente, segundo as investigações, valeu-se de uma relação de confiança e premeditou com requintes de crueldade o homicídio da vítima, seu primo. Além disso, a morte da vítima foi causada de maneira brutal, com facadas na região do pescoço e do rosto. Os autores, por fim, abandonaram o corpo em um matagal e limparam o carro de forma a eliminar os vestígios. Em situações que tais, o festejado Guilherme de Souza Nucci preleciona que, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da situação em que praticado o crime. Como é cediço, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.